Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707495-03.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA CAMILA NETA APELADO: VIA VAREJO S/A, GLOBEX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RITA CAMILA NETA em face de sentença proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em embargos à execução, acolheu os embargos e extinguiu a execução (ID 16595873). Foi concedido à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para colacionar aos autos cópia do comprovante bancário em que estivesse visível a representação numérica do código de barras (ID 16881141), mas a parte não se manifestou (ID 17275529). Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator